Tribunal: TJSP
Processo: 1041882-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação revisional de financiamento de veículo. Cabimento da cobrança das tarifas de cadastro e de registro, no caso. Não demonstrada a abusividade do percentual de juros remuneratórios pactuado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.